Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0730052-34.2021.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO STEFANO ABDEL MARTELLO IMPETRANTE: DANIEL MUHAMAD ABDEL MARTELLO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDUARDO STEFANO ABDEL MARTELLO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente é réu primário e de bons antecedentes, foi preso em flagrante no dia 04 de novembro de 2020 pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, ao ser flagrado fazendo cultivo de maconha no quintal de sua residência à época dos fatos. Diz que, na audiência de custódia, o paciente foi posto em liberdade, com a imposição de medidas cautelares, inclusive proibição de se ausentar do Distrito Federal. Afirma não subsistirem motivos para manutenção da proibição, à medida que o inquérito já foi encerrado e oferecida a denúncia e o paciente também já apresentou defesa prévia, ainda em março deste ano, estando o processo desde então apenas aguardando a audiência de instrução, que ocorrerá somente em 31/03/2022. Esclarece que o paciente é operador de turismo e precisa se ausentar do Distrito Federal constantemente, inclusive nos próximos dias, não tendo sido o pedido sequer analisado pelo Juízo de origem. Requer, assim, a concessão liminar da ordem para revogar a medida cautelar imposta. No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Não é o caso dos autos. Isso porque, da consulta aos autos da ação penal de origem observa-se que a autoridade apontada como coatora proferiu, na data de hoje, decisão autorizando o paciente a se ausentar do Distrito Federal, sanando, assim, a omissão apontada pelo impetrante (Num. 103368527, dos autos principais). Portanto, nesta fase de cognição sumaríssima, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações, sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator